Tribunal: TJDFT
Processo: 0734520-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. OBJETO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. SERVIDOR DISTRITAL. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE CARGOS DE MOTORISTA/FISCAL E AGENTE DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. CRÉDITO. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DA OBRIGAÇÃO. INDEXADOR MONETÁRIO. FÓRMULA LEGAL VIGORANTE NO MOMENTO DA EDIÇÃO DO JULGADO. CRITÉRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE JULGADOS EMANADOS DAS CORTES SUPERIORES EM SEDE DE PRECEDENTES VINCULATIVOS. PROVIMENTO ALCANÇADO PELA COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO RESOLVIDO PELA CORTE SUPREMA. INVIABILIDADE. COISA JULGADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. ATUALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. FÓRMULA LEGAL. INDEXADOR. IPCA-E. TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE JULGAMENTO REALIZADO SOB A FORMA DE RECURSOS REPETITIVOS (REsp 1.495.114/MG). ENTENDIMENTO. MODULAÇÃO LEGISLATIVA. INOVAÇÃO VIA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO (EC N° 113/2021, ART. 3°). NOVA FÓRMULA PARA INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS MORATÓRIOS. REGRA. APLICAÇÃO IMEDIATA APÓS ENTRADA EM VIGÊNCIA. SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA - SELIC. PERÍODO ANTERIOR A 9/12/2021. REGRAMENTO ANTIGO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente emoldurados, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser infirmada episodicamente nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador, que, se ocorrentes, determina o acolhimento da pretensão formulada com esse desiderato como forma de preservação da supremacia que lhe é conferida como regra somente excepcionável em hipóteses singularíssimas.
2. A fixação de tese pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso resolvido sob a fórmula da repercussão geral tratando da fórmula de atualização monetária dos débitos judiciais de responsabilidade da Fazenda Pública, não possui o condão de afetar as decisões judiciais que trataram da matéria e restaram acobertadas pela coisa julgada ou pela preclusão, ainda que de forma distinta da definida, pois sequer a lei nova tem o condão de afetar as situações consolidadas via de decisões irrecorridas ou irrecorríveis, ressalvadas as hipóteses que legitimem o aviamento de pretensão rescisória, pois a segurança jurídica encerra garantia fundamental inerente ao estado de direito.
3. Segundo as balizas constitucionais e legais que conferem intangibilidade à coisa julgada como viga de sustentação da segurança jurídica, definidos os parâmetros que devem regular a correção e incremento do crédito reconhecido com os juros de mora legais, a aferição do reconhecido deve guardar afinação com o definido, que, a seu turno, é impassível de sofrer inflexões provenientes de decisão subsequente, ainda que advinda da Suprema Corte em sede de repercussão geral, pois, se sequer a lei nova pode afetar a coisa julgada e o ato jurídico perfeito, o título judicial é imune aos efeitos de entendimento jurisdicional firmado subsequentemente sobre as questões que decidira com definitividade.
4. Com a publicação do texto normativo resultante da promulgação da Emenda à Constituição n° 113/2021, ocorrida em 9 de dezembro de 2021, por meio da qual a sistemática alusiva à incidência dos consectários da mora agregáveis aos créditos detidos em face da Fazenda Púbica – correção monetária e juros moratórios – sofrera alteração referencial quanto à metodologia e forma de cálculo, independentemente da natureza da obrigação, os aludidos acessórios deverão, a partir daquele marco temporal, pois trata-se de norma com vigência e eficácia imediatas, ser computados segundo o regrado, ressalvado que, no período antecedente, prevalece a sistemática até então vigorante.
5. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.